Tribunal: TJPA
Processo: 0861900-56.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861900-56.2020.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO FAGNER SILVA DOS SANTOS, CARLA SIMONE DOS SANTOS TEIXEIRA, DICKSON SARMENTO CABRAL, HARLEY DE JESUS SOUSA

APELADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0861900-56.2020.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELANTE(S):

BENEDITO FAGNER SILVA DOS SANTOS

E OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE PRISIONAL.INAPTIDÃO NA PROVA DE EDUCAÇÃO FÍSICA.REMARCAÇÃO DO EXAME FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO UNANIME.

1.

Rege-se o concurso público pelo princípio da vinculação ao
edital, sendo certo que o que ali está disposto obriga a Administração, dele não podendo dispor.

2.

Não cabe, portanto, perquirir acerca da conveniência e oportunidade da Administração, em se tratando de edital de concurso público, sob pena de se ferir os princípios da isonomia e impessoalidade.

3.

Questão pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu no RE 630733, em sede de repercussão geral, a inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, conferindo tal vedação editalícia eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.

4.

Com efeito, o que fere visceralmente o princípio da isonomia no âmbito dos concursos públicos é a concessão de uma segunda oportunidade para que um candidato eliminado em uma das etapas do certame possa cumprir os requisitos estabelecidos no edital, ressalvadas situações excepcionalíssimas, dentre as quais não se enquadra a do ora apelante.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sr. Harley de Jesus Sousa e Outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Ordinária para Condenação em Obrigação de Fazer com Pedido Liminar, ajuizada pelo Sr.
BENEDITO FAGNER SILVA DOS SANTOS
e
Outros
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
e
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA-SEAP
, que julgou improcedente os pedidos pleiteados, conforme parte dispositiva transcrita, in verbis (ID. 19450930):

(...)

VII – CONCLUSÃO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

Defiro gratuidade face a óbvia pobreza dos autores, que postulam um posto de trabalho.

Atento ao bom nível das peças processuais, bem como ao longo tempo de trâmite do feito arbitro honorários em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), suspendendo sua exigibilidade por até 05 (cinco) anos na forma do CPC. Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se. Belém, 03 de janeiro de 2024. MAGNO GUEDES CHAGAS Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital. (DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE)

Em suas razões recursais (ID.19450937), os apelantes sustentam
que prestaram concurso para Agente Prisional, para o provimento de 500 (quinhentas) vagas, porém foram considerados inaptos na prova de aptidão física. Afirmam ter sido aprovados nas 3 primeiras etapas da 1ª fase do certame e, convocados para a realização da prova de aptidão física por meio do edital nº. 023/2019 – SEAD/SUSIPE para o concurso C-199, entretanto, mesmo observando todos os critérios do edital, foram considerados inaptos por não alcançarem a performance mínima em algum dos testes aplicados a prova, sendo eles: barra fixa, teste de impulsão horizontal e corrida de 12 minutos.

Alegam que o concurso foi marcado por incontáveis falhas no momento de sua aplicação como a inobservância dos horários estabelecidos no edital, pois as provas estavam marcadas para o horário de 10 horas e somente se realizaram por volta das 20h além como o local inadequado, piso escorregadio, e até o falecimento de um dos concorrentes no momento de aplicação dos testes

Ressaltam que a alteração do edital durante o certame possibilitou à banca organizadora a realização dos testes de aptidão apenas em 1 (um) dia, sendo que seriam inicialmente aplicados em 6 (seis) dias, de acordo com o edital nº 016/2018 SEAD/SUSIPE.

Asseveram que a SEPA publicou edital para Processo Seletivo Simplificado para contratação de agentes prisionais temporários, sendo exigidas apenas duas modalidades como prova física: flexão de solo e corrida de 12 minutos, porém não houve salto de precisão (teste de impulsão) e barra fixa, diferente do concurso dos autores e que tais testes os levaram a ser eliminados.

Por fim, pleiteiam a remarcação da prova de aptidão física, bem como a prosseguirem nas demais fases do concurso, com a inclusão definitiva de seus nomes na Lista Final dos Aprovados até o ato de Posse e Efetivo Exercício do Cargo para o qual foram aprovados.

Contrarrazões foram apresentadas (ID.19450945).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID.19459328, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.19943903).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Conforme esclarecido alhures, os apelantes pleiteiam
a remarcação da prova de aptidão física pela banca organizadora, dentro dos parâmetros das normas editalícias, bem como a prosseguirem nas demais fases do concurso, com a inclusão definitiva de seus nomes na lista final dos aprovados até o ato de posse e efetivo exercício do cargo para o qual foram aprovados.

Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes não possuem razão ao direito postulado.

Como se sabe, o concurso instaura-se por meio de um instrumento convocatório específico, o edital, onde são fixadas as bases e condições para inscrição, provas, critérios de aprovação, classificação e exame da habilitação específica.

Assim, rege-se o concurso público pelo princípio da vinculação ao edital, sendo certo que o que ali está disposto, obriga a Administração, dele não podendo dispor, sequer sob o argumento de estar se atendendo aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

Não cabe, portanto, perquirir acerca da conveniência e oportunidade da Administração, no caso concreto, sob pena de se ferir os princípios da isonomia e impessoalidade.

No edital do concurso que ora se discute, constou de forma expressa no item 14.10, que:

“14.10. Para ser considerado APTO o candidato deverá fazer uma somatória de no mínimo 9 (nove) pontos, de um total máximo de (15) quinze pontos. Será considerado INAPTO na Prova de Aptidão Física o candidato que não alcançar o mínimo exigido.”

Desse modo, era de conhecimento dos apelantes, consoante narrativa contida na exordial, de que a etapa de aptidão física tinha caráter eliminatório, cujo objetivo é aferir se o candidato goza de boa saúde física para desempenhar as tarefas típicas do cargo.

Logo, por não terem alcançado a performance mínima e consequentemente nota mínima para alcançar sua aptidão na prova física, os candidatos, ora apelados, foram eliminados do certame.

Ademais, o edital do concurso deixou bem claro no item 14.3.1 da impossibilidade de prova de 2ª (segunda) chamada para prova de aptidão física, vejamos:

14.3.1
Não haverá segunda chamada para realização da prova de aptidão física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência
. O candidato que não comparecer ao local da prova na data e horário determinados para sua realização será automaticamente eliminado do concurso. (Destacou-se)

Ora, a Administração Pública fica vinculada ao contido no edital, não podendo, em nenhuma hipótese, oferecer tratamento diferenciado aos candidatos.

Nesse contexto,
há ainda de se pesar que os concursos têm por base o princípio da vinculação ao edital, que merece tratamento próprio por parte dos candidatos em razão de sua importância, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.
2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital
. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019).

Por fim, cabe repisar que admitir a possibilidade de remarcação da prova para os recorrentes equivaleria macular o Princípio da Isonomia, abrindo perigoso precedente para que outros candidatos na mesma situação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE. INAPTIDÃO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO MÁXIMO PERMITIDO NO EDITAL. INCOMPATIBILIDADE COM NORMA EDITALÍCIA. PREVISÃO LEGAL. PROVA PRÉCONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. I. O candidato que apresenta no dia do Exame Preliminar de Saúde índice de massa corporal (IMC) superior ao máximo previsto no edital, sem evidenciar a ilegalidade do exame a que foi submetido, deve ser considerado inapto e, portanto, reprovado no concurso, afigurando-se correto o ato da Administração Pública de desclassificação do candidato. Ausência de provas que possam ilidir a presunção de legitimidade da avaliação realizada pela Junta Médica do concurso.
II. Admitir a superação da norma do edital, representa clara violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros candidatos que também foram reprovados em razão de não apresentarem o índice de massa corporal compatível com a previsão do edital seriam prejudicados.
ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), 05 de novembro de 2019. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora (2406269, 2406269, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Nesta oportunidade, importa acentuar que a questão está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu no RE 630733, em sede de repercussão geral, a inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, conferindo tal vedação editalícia eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público:

Recurso extraordinário. 2.
Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde.

3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade
. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 630733, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo em todos os termos a sentença vergastada.

É como voto.

Belém,
05 de agosto de 2024
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/08/2024